Tribunal: TJES
Processo: 0000111-74.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-74.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI SCHIFLER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DA PENA EM ABSTRATO APÓS A LEI Nº 14.994/2024. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO FÚTIL E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO PARA ABRANDAMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, consistente em agressão física praticada contra sua companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu embargos de declaração do Ministério Público, com majoração da pena, violou o princípio da vedação à
reformatio in pejus
; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, aplicação da detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para correção de erro material, sendo legítima a adequação da pena em abstrato à legislação vigente à época do julgamento, nos termos dos arts. 382, do CPP, e 494, do CPC, sem caracterizar
reformatio in pejus
.
A aplicação da pena prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, conforme a redação dada pela Lei nº 14.994/2024, corrige equívoco material da sentença e não implica agravamento ilegal da situação do réu.
A dosimetria da pena se insere no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, admitindo-se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente demonstradas.
O motivo fútil da agressão, decorrente de discussão banal no âmbito doméstico, autoriza a valoração negativa dos motivos do crime em casos de violência contra a mulher.
A embriaguez voluntária do agente, quando contribui para a prática da infração penal, configura fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime, por não constituir elementar do tipo penal.
A ausência de confissão, ainda que parcial ou qualificada, impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, sendo inaplicável a detração penal para abrandamento do regime quando este não decorre exclusivamente do quantum da pena.
A prática de crime cometido com violência impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso
des
provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 68 e 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 382 e 617; Código de Processo Civil, art. 494; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 700.527, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 781.446, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021; TJAL, APL 0700522-54.2021.8.02.0022, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 25.03.2024; TJCE, ACr 0201946-18.2023.8.06.0117, Relª Juíza Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 28.05.2024; TJMS, ACr 0900217-92.2025.8.12.0014, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 18.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000111-74.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI SCHIFLER

Advogado(s) do reclamante: SANDIELY PROCHNOW SAICK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANI SCHIFLER
, inconformado com a sentença prolatada pel
o

magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá,
inclusa no termo de audiência do id 17092595, devidamente acrescida da decisão do id 17092611
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra

que:

[...], no dia 28 de outubro de 2024, por volta das 18h, na Rodovia Afonso Galerano Venturini, São Luís, neste município, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira EVONI WAIANDT, por razões da condição do sexo feminino.

Segundo se apurou, a vítima EVONI convivia em união estável com GEOVANI há 02 (dois) anos. Apesar do tempo juntos, o denunciado constantemente fazia uso de bebida alcoólica e, por diversas vezes, já ameaçou e agrediu fisicamente a vítima, além de proferir xingamentos contra EVONI.

Nesse contexto, no dia 28.10.2024, por volta das 18h, GEOVANI chegou na residência embriagado e começou a discutir com EVONI pelo fato de não ter gostado que o filho da vítima, ALISON WAIANDT AGUIAR (11 anos), estava comendo demais.

A seguir, o denunciado passou a agredir EVONI, ocasião em que ela saiu da residência e se sentou na calçada em frente à casa para conversar com sua vizinha KATI ABERDT. Logo após, GEOVANI foi em direção à vítima e atingiu a cabeça de EVONI com uma capa de proteção de relógio de energia (padrão).

Devido ao grande impacto, a vítima desmaiou, oportunidade em que os vizinhos acionaram a Polícia Militar e o SAMU. Ao chegar no local, a guarnição constatou que a vítima EVONI já estava sendo atendida pelo SAMU e os policiais conseguiram encontrar o denunciado tentando se esconder dentro de um veículo, tendo sido algemado e conduzido à Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, o denunciado
GEOVANI SCHIFLER
praticou o crime previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
GEOVANI SCHIFLER

na
sanç
ão
do artigo 129, §
13
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
0
1
(
um
)
ano e 0
9
(
nove
)
meses de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto.

Inconformado, o representante ministerial opôs aclaratório, onde salientou a existência de erro material na sentença
consistente
aplicação da
pena em abstrato para o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal
prevista antes da modificação promovida pela Lei nº 14.994/2024
.

Ao a
colher os embargos opostos, o magistrado
da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá
modificou a pena aplicada para 0
2
(
dois
)
ano
s
e
11
(
onze
)
meses de
reclusão
, mantendo os demais termos da sentença anteriormente prolatada.

Ao apresentar razões recursais, a defesa de
GEOVANI SCHIFLER

sustenta, preliminarmente, a
nulidade da
decisão inclusa no
id 17092611, por
supostamente
colidir “
[...] frontalmente com garantias fundamentais asseguradas ao réu, como o princípio da vedação à reformatio in pejus (art. 617 do CPP)
”.
No mérito, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena em razão da realização da detração penal e, ainda, a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente.

VOTO - PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA
DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REPRESENTANTE MINISTERIAL

Conforme relatado,
a defesa
d
e

GEOVANI SCHIFLER

sustenta
,
preliminarmente, a
nulidade da
decisão inclusa no
id 17092611, por
supostamente
colidir “
[...] frontalmente com garantias fundamentais asseguradas ao réu, como o princípio da vedação à reformatio in pejus (art. 617 do CPP)
”
.

Para tanto, alega
que o magistrado
a quo
“
[...], sob o pretexto de corrigir ‘erro material’, o Juízo de origem acabou por alterar substancialmente a dosimetria da pena já fixada, substituindo a base anteriormente considerada pela pena prevista na nova redação do art. 129, §13, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.944/2024, que é mais gravosa.
”,
bem como,
que
a aplicação da mencionada legislação
“
[...], após a prolação da sentença e sem que houvesse recurso próprio do Ministério Público com o objetivo específico de majorar a pena, atenta contra a segurança jurídica.
”
.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante,
tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa quadra, em conformidade com o delineado pelo magistrado
da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá

na
decisão inclusa no
id 17092611
,
tenho por necessário ressaltar que
a jurisprudência pátria
pacificou o entendimento de
que

os embargos de declaração são o instrumento
processual capaz de
aperfeiçoa
r
a prestação jurisdicional,
através da correção de vícios existentes nas decisões, sentença e acórdãos
.

Assim
,
resta clara a inexistência de qualquer nulidade na decisão que acolheu os aclaratórios opostos pelo representante ministerial, eis que
a análise dos autos evidencia que
ao ser questionado acerca da existência de erro material na sentença anteriormente prolatada
,
por meio do instrumento processual correto, nos termos dos artigos 382,
do Código de Processo Penal,
e 494, do Código de Processo Civil,
o
magistrado proce
deu a correção da
dosimetria da pena aplicada,
ante
a
indevida
utilização
da
pena em abstrato
prevista antes da modificação promovida pela Lei nº 14.994/2024,
para o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal,
então cometido por
GEOVANI SCHIFLER
.

A
ssim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Ato contínuo, passo a apreciar os pedidos defensivos referentes à dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal
assim valorou a s circunstância s judicia is:

[...].
Passo, então, a dosimetria da pena, com observância do critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal. O réu não agiu com
culpabilidade
extraordinária. Os a
ntecedentes
do acusado são maculados, já tendo o mesmo condenação criminal, quando dos fatos, conforme se pode extrair da certidão de ID 53676203, mas tal fato será considerado na segunda etapa da fixação da pena. Sobre a
conduta social
e
personalidade
nada se apurou de relevo. O
motivo
é a embriaguez excessiva e o equivocado pensamento de submissão do gênero feminino, fatores que são reprováveis e devem ser sopesados negativamente. As
circunstâncias
não foram boas, tendo o acusado agredido a vítima com a tampa do padrão de energia. As
consequências
do crime são normais à espécie delitiva.
A vítima em nada contribuiu
, não podendo, portanto, ser responsabilizada pela opção criminosa do réu.
[...].

A
nalisando o referido trecho da sentença objurgada,
verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado
para desvalorar os vetores referentes aos motivos e as circunstâncias do crime não se mostram suficientes
.

Todavia, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundamentação in
suficiente
apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o
s
vetor
es
atinente
s
aos motivos e as circunstâncias do crime
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
s

mencionada
s

circunst
ância
s

judicia
is
.

E
m relação ao vetor referente
aos motivos do crime
, imperioso rememorar que
a jurisprudência pátria entende que
a banalidade da motivação
que ocasionou a agressão
é
situação
capaz de
fundamentar a sua
negativa
ção,
nos casos de crime cometido no contexto de violência doméstica.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIDO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO AS LESÕES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ATENUANTE OU CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
. 5.
Crime cometido por motivo banal por qual o réu teria agredido a vítima, uma uma simples discussão de relacionamento, tem o condão de onerar a pena-base
, bem como, apreende-se que as circunstâncias do crime são desfavoráveis quando os atos colocarem a vítima em uma situação de difícil socorro.
[...]
. (TJAL; APL 0700522-54.2021.8.02.0022; Mata Grande; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/03/2024; Pág. 654).

P
ENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO EXCLUSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME.
[...]
. 4.
No que concerne aos motivos do crime, a referida circunstância foi valorada negativamente, sob o argumento de se tratar de motivo fútil e em razão do descontrole emocional do réu, tendo em vista que as agressões ocorreram devido uma discussão entre o agente e a vítima envolvendo o filho, tendo o próprio acusado, em audiência em juízo admitido a perda de controle para a raiva porque havia discutido com a ofendida por conta de qual médico o filho deveria ir. O motivo da discussão fora banal, porque divergências sobre a forma de criação da prole são comuns entre os pais e devem ser resolvidas no diálogo e não por meio da violência
.
[...]
. (TJCE; ACr 0201946-18.2023.8.06.0117; Maracanaú; Terceira Camara Criminal; Relª Juíza Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 28/05/2024; DJCE 04/06/2024; Pág. 231).

In casu
,
imperioso salientar que
a prova amealhada indica que a vítima foi agredida
após um
mero desentendimento
com o seu então companheiro
GEOVANI SCHIFLER
,
acerca da quantidade de comida
que o filho dela estava consumindo,
o que evidencia a motivação fútil da agressão procedida,
e, consequentemente, a maior reprovabilidade da sua conduta
.

Acerca das circunstâncias do crime,
ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende que a embriaguez voluntária do agente confere maior gravidade às circunstâncias do ato delituoso

e, por isso, deve ser utilizado para desvalorar o mencionado vetor,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONFIRMADO PELO RÉU EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 1.000,00), PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06). O RECORRENTE SE INSURGE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA, EM ESPECIAL A CONSIDERAÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA A JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A QUESTÃO CONSISTE EM VERIFICAR. (I) A ADEQUAÇÃO DA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE CONSIDERANDO O USO DE ÁLCOOL. E (II) SE O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, INFLUENCIOU DIRETAMENTE O ATO CRIMINOSO DO APELANTE. III. RAZÕES DE DECIDIR.
[...]
. 4.
Conforme jurisprudência da Corte Superior, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime (...) de lesão corporal. Portanto, (...) o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. (STJ. AGRG no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5. Quinta Turma, j. Em 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)
.
I
V. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O consumo de álcool como circunstância judicial desfavorável pode ser considerado na dosimetria da pena quando evidenciado que a embriaguez influenciou negativamente o contexto do ato criminoso, especialmente em situações de violência doméstica. 2. A embriaguez, não sendo elementar do tipo penal, é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. Dispositivos relevantes citados: Art. 59, do CP; art. 129, § 13, do CP; Lei n. 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: STJ. AGRG no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5. Quinta Turma, j. Em 15/10/2024. TJCE. Apelação Criminal: 0007315-34.2017.8.06.0166, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, j. Em 02/10/2024. TJMT. N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. Em 28/08/2024. (TJMT; ACr 1004200-11.2023.8.11.0013; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho; Julg 11/02/2025; DJMT 13/02/2025).

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância para negativar o
s
vetor
es
relacionado
s

aos motivos e
a
s

circunstâncias do crime
, pelas razões já mencionadas, entendo por manter a desvaloração de ta
is
circunstância
s
.

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

Na sequência
,
passo à análise do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Após analisar os autos, tenho que não assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
GEOVANI SCHIFLER
, ao ser interrogado em juízo
(arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no id 17092595
)
, afirmou textualmente que não teria agredido a vítima, mas apenas, que ao tentar desligar a energia elétrica da residência, a tampa do padrão teria acertado ela sem querer.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada
não
merece ser reformada para fazer incidir
a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
eis que
GEOVANI SCHIFLER
, nem mesmo de forma parcial ou qualificada, confessou o crime
de lesão corporal
praticado contra mulher
narrado na denúncia
.

Quanto ao pedido de substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, este mostra-se incabível, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista
que
o crime foi praticado com violência.

Por fim,
a
cerca do pleito defensivo
de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena em razão da realização da detração penal
, verifico que não assiste razão à defesa,
tendo em vista que o regime semiaberto
não
foi fixado em razão
d
o
quantum
de pena aplicada, mas sim, em função d
a
sua
condição de reincidente.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (PERIGO DE VIDA). AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 5.
O regime inicial semiaberto é adequado, pois a reincidência e os maus antecedentes impedem o regime aberto, sendo irrelevante a detração para alteração do regime
. 6. A aplicação da detração (art. 387, § 2º, do CPP) para fins de abrandamento do regime inicial não é automática, pois exige a aferição não apenas do requisito objetivo (tempo de prisão), mas também do subjetivo (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da LEP. Inexistindo nos autos de conhecimento prova do requisito subjetivo, a análise da matéria compete ao juízo da execução penal, a quem o tempo de custódia será integralmente computado, não havendo prejuízo ao réu.
[...]
. 5.
O regime inicial aberto é incabível ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, sendo inaplicável a detração para abrandar o regime
.
[...]
. (TJMS; ACr 0900217-92.2025.8.12.0014; Maracaju; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 18/12/2025; Pág. 171).

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, CAPUT, C/C SEU § 2º, II E VII). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DOIS ACUSADOS.
[...]
. 10.
Se a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena dá-se em razão da reincidência, e não por conta do tempo de pena imposto, é inaplicável a detração do art. 387, § 2º, do código de processo penal para fins de abrandamento do sistema de resgate da sanção
.
[...]
. (TJSC; ApCrim 5025260-28.2023.8.24.0039; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 16/12/2025; Publ. 16/12/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)